Tribunal: TCU
Processo: 042.420/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4368/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.420/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danilo Machado Brito (XXX.422.411-XX); Igor Garcia Guimaraes Vieira (XXX.179.796-XX); Michele Coelho Langowski (XXX.888.869-XX); Moira Tavane Schlindwein (XXX.393.420-XX); Patricia Proenca Korody (XXX.538.408-XX); Paulo Andre Rocha Alves (XXX.907.591-XX); Pedro Macedo Pimenta Filho (XXX.342.863-XX); Ricardo Covolo Bortoli (XXX.547.048-XX); Rinaldo Aparecido Batista Dana (XXX.008.499-XX); Sandra Secassi Black (XXX.296.228-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.